Tribunal: TJPA
Processo: 0811247-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811247-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR LTDA, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTE MENOR COM DIAGNOSTICO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E PRINCÍPIO DE ESQUIZOFRENIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NEGADA NA ORIGEM SOB O ARGUMENTO DO TRATAMENTO POSSUIR CARÁTER ELETIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TRATAMENTO COM ABSOLUTA PRIORIDADE – ART. 227. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) REPRODUZINDO A NORMA CONSTITUCIONAL, ACRESCENTANDO QUE A GARANTIA DE PRIORIDADE ABRANGE A PRIMAZIA DE RECEBER PROTEÇÃO E SOCORRO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO – ECA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0811247-46.2021.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em interesse
de K.R.M.D.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/Pa
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0804570-77.2021.8.14.0039
, movida em face do
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
.

Em síntese, narram os autos que o adolescente foi diagnosticado com ansiedade, depressão e início de esquizofrenia, necessitando fazer uso contínuo de RISPERIDONA e DEPAKENE, entretanto, há cerca de 3 (três) meses encontra dificuldades para receber os medicamentos pelo SUS.

Procurada a Promotoria de Justiça de Paragominas, o Ministério Público expediu o ofício à Secretaria de Saúde de Paragominas, solicitando informações acerca dos fatos, e obteve como resposta que a medicação DEPAKENE 500 MG está sendo fornecido pela farmácia municipal Polo 1 e que o medicamento teria sido retirado pelo paciente Kaio Ronan Martins pela última vez dia 05/08/2021, ao passo que o medicamento RISPERIDONA 1 MG não está disponível no estoque da farmácia do Polo 1 e que a falta de medicamentos se dá por motivos particulares, sem esclarecer quais seriam esses motivos.

Ressaltando que o menor precisa de tratamento imediato, requereu tutela antecipada de urgência para que os entes estatal e municipal disponibilizem os medicamentos que o paciente necessita, em quantidade suficiente.

Em apreciação sumária, o juízo de piso sucintamente assentou que o tratamento possui caráter eletivo, não há um período considerável de tempo entre os pedidos de atendimento e a propositura da ação ou documentos que comprovem a urgência ou emergência.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento argumentando que a cada dia que o paciente fica sem a medicação deixa de ser promovido seu tratamento de saúde de forma adequada, e seu quadro clínico tende a se agravar.

Afirma que não se pode aceitar a negativa ao acesso à saúde do paciente, sob o argumento de que o tratamento é eletivo e que não há documentos que comprovem a urgência e emergência do caso, uma vez que foi juntado aos autos receita de controle especial, com a prescrição da medicação citada.

Sustenta que RISPERIDONA é um medicamento usado para tratar psicoses e transtornos relacionados ao pensamento, tais como, depressão, confusão, alucinações, distúrbios da percepção. Já o DEPAKENE é indicado para o tratamento de crises epiléticas.

Atribui responsabilidade solidária ao Estado e ao Município.

Aduz estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu a antecipação da pretensão recursal, em mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado ao ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, e ao MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, por sua Secretária Municipal de Saúde, que viabilizem o fornecimento da medicação RISPERIDONA e DEPAKENE, conforme prescrição médica ao paciente, conforme indicação médica, fornecendo o tratamento integral e contínuo do paciente, em quantidade suficiente que o paciente necessitar.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Apreciada a tutela, concedi o requerido, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Paragominas que forneçam as medicações
, conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitados a trinta dias.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais, todavia, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID.

7161823), alegando em suma a sua ilegitimidade passiva e, visando a reconsideração da decisão
ad quem.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça refutou o alegado, pugnando seja mantida a decisão liminar que assegurou o fornecimento do medicamento ao substituído processual.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC,
conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

Dou por
prejudicado o Agravo Interno
, ante a análise do mérito recursal.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão interlocutória atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF), sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Ou seja, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer insumos e tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Nesta esteira, vale mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em apreciação de matérias similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 894267 PE - PERNAMBUCO 0505895-78.2013.4.05.8300, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 01-03-2018)

SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL.

DECISÃO QUE DETERMINOU AO PODER PÚBLICO QUE

ARCASSE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA PACIENTE TETRAPLÉGICO. PRODUTOS

PLEITEADOS QUE SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A

MELHORA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO

PACIENTE.

1 – Pedido de suspensão formulado em face de decisão que

determinou ao Poder Público que arcasse com o fornecimento de

equipamentos médicos para beneficiário portador de tetraplegia.

2 – Comprovada a presença do periculum in mora inverso,

uma vez que evidenciadas a precariedade da saúde do impetrante e a

imprescindibilidade do material médico requerido. Demonstradas a

necessidade vital e a impossibilidade de o paciente custear o

equipamento.

3 – Situação em que a espera pelo julgamento definitivo da ação

principal, diante da ausência de pessoas próximas que possam

garantir cuidados básicos e essenciais ao beneficiário, poderia gerar

risco de danos graves e irreparáveis ao impetrante.

4 – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.

(STF - SUSPENSÃO DE LIMINAR 889, AGRAVO REGIMENTAL 2081764-52.2015.8.26.0000, SÃO PAULO. MINISTRO PRESIDENTE: RICARDO LEWANDOWSKI. DATA DE JULGAMENTO 22/07/2015.)

Não obstante, a
Constituição Federal confere a criança e ao adolescente tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

Ressalte-se ainda, em que pese as alegações recursais, a
norma constitucional extraída do artigo
196
da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Nota-se que a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente,
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde
, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Estado do Pará ou mesmo do Município de Paragominas
para compor a lide.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para garantir o fornecimento do medicamento requerido, nos termos da fundamentação lançada.

AGRAVO INTERNO prejudicado, ante o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),

de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022